Tribunal: TJMT
Processo: 1036095-20.2023.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036095-20.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Não Discriminação, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SILVIO HENRIQUE CORREA - CPF: 091.800.408-02 (APELANTE), SILVIO HENRIQUE CORREA - CPF: 091.800.408-02 (ADVOGADO), Prefeitura de Rondonópolis-MT (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), JULIANA DE OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 027.613.071-51 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. PRELIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT que indeferiu a inicial e extinguiu o mandado de segurança, reconhecendo a decadência para sua impetração, nos termos do art. 23 da Lei n.o 12.016/2009.

2. O mandado de segurança foi impetrado contra ato do Prefeito e da Secretária Municipal de Habitação e Urbanismo do Município de Rondonópolis, relacionados à regularização fundiária urbana.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão:

(i) se o termo inicial da contagem do prazo decadencial para impetração do mandado de segurança deveria ser a data da ciência inequívoca do ato impugnado (27/06/2023) ou a data posterior (09/10/2023); e

(
ii
) se há cabimento do pedido de tutela recursal formulado n
as próprias razões de apelação
, com o objetivo de suspender os efeitos do ato administrativo impugnado até o julgamento final do recurso;

III. Razões de decidir

4. A decadência foi corretamente reconhecida
pelo juízo singular
, conforme os elementos constantes nos autos.

5. A tutela recursal

demanda a formulação de pedido autônomo, conforme disposto no art. 1.012, § 3o e § 4o, do CPC/2015. Nesse sentido, o pedido formulado diretamente no corpo do recurso foi considerado inadequado, razão pela qual não foi conhecido
.

IV. Dispositivo e tese

6. Preliminar de gratuidade da ação mandamental acolhida.

8. Preliminar relativa ao termo inicial do prazo decadencial rejeitada.

9. Apelação desprovida.

Tese de julgamento:

“1. O prazo decadencial de 120 dias para impetração do mandado de segurança inicia-se com a ciência inequívoca do ato impugnado.

2. A ausência de cumprimento do prazo legal para a impetração do mandado de segurança configura decadência, conforme art. 23 da Lei n.o 12.016/2009.

3. O benefício da justiça gratuita é assegurado às ações de mandado de segurança, nos termos do art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

4. O pedido de tutela recursal formulado no corpo do recurso de apelação é inadequado, pois, nos termos do art. 1.012, § 3o e § 4o, do CPC/2015, deve ser apresentado em petição autônoma, dirigida ao tribunal antes da distribuição do recurso, ou ao relator após sua distribuição
.
”

Dispositivos relevantes citados:
Lei n.o 12.016/2009, art. 23; Constituição Estadual do Mato Grosso, art. 10, XXII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no RMS 37738/TO, Rel. Min. Og Fernandes, 18/08/2020; TJ-MT, Agravo de Instrumento 1002258-85.2020.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, 06/10/2020.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara
:

Trata-se de recurso de apelação cível
in
terposto por Silvio Henrique Correa contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, que
in
deferiu a
in
icial e
ext
in
guiu o mandado de segurança

sob o
no 1036095-20.2023.8.11.0003
impetrado contra atos do
Prefeito Municipal de Rondonópolis-MT, José Carlos Junqueira de Araújo e da Secretária Municipal de Habitação e Urbanismo do Município de Rondonópolis, Sr
a.
H
u
ani

Maria S. Rodrigues
.

O juízo s
in
gular
determ
in
ou

em r. sentença
pela

ext
in
ção do mandado de segurança sob o argumento de decadência
do
mandamus
, com base no art. 23 da Lei n.o 12.016/2009, que prevê o prazo de 120 dias para a impetração a contar da ciência
in
equívoca do ato impugnado. Entendeu que o marco
in
icial para contagem desse prazo ocorreu em 27 de junho de 2023, quando o impetrante tomou conhecimento do ato adm
in
istrativo por meio do
s autos do proc.
n
o
0007772-37.2014.8.11.0003, que tramitou na Comarca de
Rondonópolis-MT
(I
d.
192157738).

Em suas razões recursais, o apelante alega

prelim
in
ar
relacionada ao
reconhecimento do benefício da justiça gratuita
, com base no art. 10,
in
c. XXII da Constituição do Estado de Mato Grosso;
que a sentença
ignorou
provas que demonstram a efetiva prática do ato impugnado
.
Argumenta que o marco
in
icial para contagem do prazo decadencial deve ser considerado a partir da data em que teve ciência
in
equívoca do ato ilegal
(09/10/2023)
,
estando em s
in
tonia com o art. 23 da Lei no 12.016/09
.

Pugna pela análise d
e tutela recursa, nos termos do art. 7o
in
c. III da
Lei n.o 12.016/09.

Aduz que
a Secretaria de Habitação violou o art. 31, §§ 1o a 6o, da Lei n.o
13.465/2017
, ao não observar as normas de notificação e ampla publicidade previstas para regularização fundiária. Sustenta que essas irregularidades comprometeram o processo adm
in
istrativo e lesaram seu direito de defesa e propriedade.

Registro que a o recurso de
apelação
em Mandado de S
e
gurança é gratuito, nos termos do
art. 10, XXII, da Constituição Estadual (Id. 192601152).

Observo ser presc
in
dível a
in
timação
da parte contrária para contrarrazoar o
presente
recurso, uma vez que a
usente a citação dos impetrados no caso em comento, não sendo efetivada a relação processual
, nos termos da orientação do Superior Tribunal de Justiça em
AgRg
no Recurso Especial no 1.109.508 MG, 30/04/
2010 (
Id. 192157741).

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é p
elo provimento do apelo e pela desconstituição da sentença
(I
d.

202709173).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por Silvio Henrique Correa contra a sentença proferida pelo
j
uízo da 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT que indeferiu a inicial e extinguiu o mandado de segurança sob o no 1036095-20.2023.8.11.0003

impetrado contra
ato
do Prefeito Municipal de Rondonópolis-MT, José Carlos Junqueira de Araújo e da Secretária Municipal de Habitação e Urbanismo do Município de Rondonópolis, Sra.
Huani
Maria S. Rodrigues.

In
icialmente, necessário pontuar a respeito dos pressupostos de admissibilidade recursal. Observo que o apelante pleiteia em suas razões o exame da concessão da antecipação da tutela recursal com a f
in
alidade de que seja suspenso os atos que culm
in
em em desapropriação dos
seus
imóveis
relacionando-se
ao
p
rocesso adm
in
istrativo
de Regularização Fundiária Urbana sob o
n
o
3
.
211/2023.

Acerca do tema prevê o art. 1.012, § 3o,
in
cisos I e II, e § 4o, do Código de Processo Civil
que
caso a parte deseje atribuir efeito suspensivo ao recurso de apelação, deve fazê-lo por meio de requerimento autônomo dirigido ao tribunal. Esse requerimento pode ser apresentado entre a
in
terposição do recurso e sua distribuição, estando o relator prevento para analisá-lo; ou no caso
da
apelação já estar distribuída, caberá ao relator já designado a sua análise.

Nesse contexto, a apreciação do pedido de efeito suspensivo diretamente na apelação revela-se inadequada, tornando inviável seu conhecimento nesta fase processual em razão da inadequação da via eleita
.

Neste sentido, cito julgado deste E. Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL MULTA DO PROCON - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE PEÇA AUTÔNOMA -
IN
ADEQUA
ÇÃO DA VIA ELEITA– NÃO CONHECIDO - DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO NA RECLAMAÇÃO – APLICAÇÃO DE MULTA – DESCUMPRIMENTO ACORDO FIRMADO E NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA – POSSIBILIDADE QUANDO NÃO JUSTIFICADO PELO FORNECEDOR E
IN
FRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA - PENALIDADE FIXADA EM OBSERVÂNCIA AO ART. 57 DO CDC, BEM COMO AOS PR
IN
CÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR MANTIDO –RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando
in
viável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação, razão pela qual não se conhece do recurso, no ponto, pela
in
adequa
ção da via
eleita.
[...]

(N.U 0042548-12.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2022,
Publicado
no DJE 15/08/2022)
.

Incabível, portanto, a análise do pedido
de tutela recursal
formulado diretamente na apelação,
razão pela qual
não
conhe
ço
d
e parte do
recurso
.

Friso que o não conhecimento desta insurgência recursal prejudica a análise das teses recursais relacionadas à alegada violação ao art. 31 da Lei n.o
13.465/2017
, bem como às supostas irregularidades no procedimento administrativo.

P
resentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação
interposto
e
passo
à análise das questões
preliminar
es suscitadas.

Constata-se que

o
recorrente p
leiteia o
reconhecimento do benefício da justiça gratuita em virtude de sua hipossuficiência econômica. Acerca do tema necessário pontuar que o Mandado de Segurança tramita sob o pálio da gratuidade por imposição do art. 10,
in
ciso XXII, da Constituição Estadual e art. 77, do Regimento
In
terno deste Sodalício estabelecem que a ação mandamental está isenta do recolhimento de
custas
e taxas processuais.

Partindo desses pressupostos, isento
o
apelante do recolhimento das
custas e despesas processuais por se tratar de ação mandamental acobertada pela isenção constitucional
.

Superada esta
análise,
o
bservo
a
existência de

prelim
in
ar
referente ao termo
in
icial para a contagem do prazo do mandado de segurança
.

Argumenta
o apelante
que o juízo
s
in
gular
considerou

de forma
in
devida, a data de 27/06/2023, v
in
culada ao processo n.o
1023287-63.2023.8.11.0041

que tramitou no CEJUSC – Centro Judiciário de Solução de Conflito e Cidadania da Fazenda Pública
, da comarca de Cuiabá
.
Alega, entretanto, que o prazo deveria ser contado a partir de 09/10/2023, data em que ocorreu a negativa formal de acesso ao processo adm
in
istrativo, fato comprovado pelo Ofício n.o 909/2023/AJA/SMHU expedido pela Secretaria de Habitação e Urbanismo do Município de Rondonópolis (Id. 192157721).

No entanto, constato que a
prelim
in
ar
suscitada se confunde com o próprio
mérito
da causa, o que justifica sua apreciação conjunta com este, em respeito ao pr
in
cípio da primazia da decisão de mérito, previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil.

Assim, considerando a necessidade de se privilegiar a análise de mérito
, impõe-se a rejeição da
prelim
in
ar
.

Passo à análise do cerne da apelação.

No caso em apreço,
o juízo s
in
gular
in
deferiu a
in
icial
nos segu
in
tes termos
(ID
192157738):

A
pós detida análise da
in
icial, pode-se verificar a ocorrência da decadência para
in
terposição do presente
writ
, eis que extrapolado o prazo de 120 (cento e v
in
te) dias fixado pelo artigo 23 da Lei 12.016/2009.

É certo que o marco
in
icial de cento e v
in
te dias para requerer Mandado de Segurança
começa a fluir a partir da ciência
, pelo
in
teressado, do ato impugnado, a teor do art. 23 da Lei 12.016/2009.

Tal prazo é de decadência do direito à impetração, pelo que,
in
iciado, não se
in
terrompe e nem se suspende, uma vez contado, a partir da data em que o ato se torna operante e exequível, isto é, a partir do momento em que se torna apto a produzir a lesão.

No caso em questão, tratando-se de ato comissivo único, o
in
ício da contagem do prazo se dará com a ciência deste por parte da impetrante, a qual ocorreu com as
in
formações da Secretaria Municipal de Habitação perante a demanda Comarca de Rondonópolis-MT, Proc. 0007772-37.2014.8.11.0003, datado de 27 de junho de 2023, conforme exposto na exordial (Id. 132777836 – pág. 02
).
[
...]

Tendo tomado ciência do ato supostamente ilegal no dia 27 de junho de 2023, conforme 132777836 – pág. 02 –, verifica-se que até a data de impetração do presente
writ
se passaram além de 120 (cento e v
in
te) dias.

Consoante
entendimento
do magistrado
, observo que
o apelante
,
teve ciência do ato coator em 27 de junho de 2023. Este fato foi confessado pelo impetrante em

inicial

(Id. 192157709 -
pdf
. 02)
, conforme
a seguir:

Ressalta que tomou conhecimento da expropriação quando houve citação frente a processo n. 1023287-63.2023.8.11.0041 estabelecido ao juízo CEJUSC - CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITO E CIDADANIA DA FAZENDA PÚBLICA em 27 de junho de 2023, neste feito a Prefeitura Municipal de Rondonópolis demonstra
in
teresse por meio de Processo de Regularização Fundiária REURB a expropriação de terreno pertencente ao impetrante.

Dessa forma, apesar das diversas alegações apresentadas pelo recorrente com o intuito de desconstituir a sentença, entendo que tais argumentos não merecem acolhimento. A análise dos autos revela que o prazo de 120 (cento e vinte) dias
corridos
para a impetração do mandado de segurança, foi extrapolado. O termo inicial para a contagem é a data em que o recorrente teve ciência inequívoca do ato supostamente ilegal, qual seja, 27 de junho de 2023
.

Neste sentido, cito
precedente
do Superior Tribunal de Justiça:

ADM
IN
ISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
IN
TERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE EFEITOS CONCRETOS. DECADÊNCIA DO DIREITO À IMPETRAÇÃO CONFIGURADO. 1.
A

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a contagem do prazo decadencial para impetração da ação mandamental se
in
icia a partir da ciência, pelo
in
teressado, do ato único concreto de efeitos permanentes.
2. Considerando que o prazo decadencial não se
in
terrompe, nem tampouco se suspende, o ato
in
digitado poderia ter sido impugnado por meio de ação mandamental até 30/6/2010. No entanto, a referida ação somente foi impetrada em 17/12/2010, após o
in
terregno de 120 (cento e v
in
te) dias previsto no art. 23 da Lei n. 12.016/2009. 3. Agravo
in
terno a que se nega provimento.

(STJ -
Ag
In
t
no RMS: 37738 TO 2012/0077041-3, Relator: M
in
istro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 18/08/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/08/2020)

Ademais,
verifico
que nos autos do processo de no 1023287-63.2023.8.11.0041
(ID.
121621497-

pdf
. 05/11)
,
mencionad
o
nas
razões recursais
,
consta

contranotificação assinada
pelo recorrente
em 23 de fevereiro de 2023
.
Tal documento comprova de forma inequívoca que o postulante já possuía ciência do Processo Administrativo n.o 3.211/2023, cujo objetivo era a desapropriação dos imóveis objeto de expropriação. Assim, revela-se incabível a alegação de que o conhecimento do ato coator tenha ocorrido em data posterior a este marco.

Este é o entendimento deste E. Tribunal:

AGRAVO DE
IN
STRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – AJUIZAMENTO DO MANDAMUS APÓS O DECURSO DO PRAZO DE 120 DIAS ESTABELECIDO NO ART. 23 DA LEI N. 12.016/09 – DECADÊNCIA RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO.
Se o mandado de segurança foi impetrado após o decurso do prazo decadencial de 120 (cento e v
in
te) dias, previsto no art. 23 da Lei 12.016/2009, prazo esse contado do ato impugnado, deve ser declarada a decadência do direito de manejar a ação mandamental.

(TJ-MT - AGRAVO DE
IN
STRUMENTO: 1002258-85.2020.8.11.0000, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 06/10/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/10/2020)

Depreende-se, pois, da leitura do acórdão, a ausência de afronta aos preceitos da
Constituição do Estado de Mato Grosso
, do Código de Processo Civil, da
Lei no 12.016/09
, da Lei n.o
13.465/2017
e dos acórdãos citados em sede recursal, eis que todos os
in
stitutos não são aplicáveis ao caso concreto.

Ante o exposto,
ACOLHO

a preliminar
d
e gratuidade da

ação mandamental
;

REJEITO

a preliminar
referente ao termo inicial do mandado de
segurança
, com
base no princípio da primazia da decisão de mérito e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Silvio Henrique Correa mantendo inalterada a sentença para fins de reconhecer a decadência da ação mandamental e, por conseguinte, indefiro a inicial nos termos do artigo 10 da Lei 12.016/09,
julgando e declarando extinto
o processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025